Tribunal: TJES
Processo: 5006542-37.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006542-37.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNA FONTES BRUM

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006542-37.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BRUNA FONTES BRUM

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. DESATENÇÃO NA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNA FONTES BRUM
em face de
NU PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo a requerente que realizou o pagamento de sua fatura de cartão de crédito no dia 24/08/2022, no valor de R$ 1.734,13 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos), entrando em contato com o requerido para informar, contudo, a quitação não foi lançada no sistema e a cobrança permaneceu, bloqueando seu cartão. Busca, assim, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 7293415), o requerido informa que a autora foi vítima de um golpe, o que foi inclusive informado pela mesma, tratando-se de boleto falso, motivo pelo qual não houve baixa no sistema.

A sentença (ID 7293419) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7293421), informando que foi vítima de um golpe, sendo típico caso de vazamento de dados.

O requerido ofertou contrarrazões (ID 7293427), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor.

Conforme se infere dos autos, a recorrente anexou aos autos o boleto de pagamento de seu cartão de crédito (ID 7293402), descobrindo posteriormente que se tratava de um boleto fraudado destinado a terceiros.

Em que pese a aplicação da Súmula 479 do STJ, verifico que a autora foi bastante desatenta. Ao receber e efetuar o pagamento do boleto deixou de se atentar para o fato de que o mesmo apresentava como beneficiário “DEISE PEREIRA DE OLIVEIRA 49853316806”, empresa com CNPJ 42.299.725/0001-72.

Ora, tratando-se de beneficiário, a princípio, diverso do real (NUBANK), era no mínimo de se estranhar a sua autenticidade. Assim, pelos fatos narrados, restou demonstrado que a requerente não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do documento pago. Somado a isso, pelo chat a própria requerente confirma ter recebido contato de uma empresa desconhecida (RCA) que provavelmente enviou o boleto falso para pagamento.

Assim, a meu ver, inexiste qualquer falha no serviço de segurança do recorrido e não há como responsabilizá-lo pelos prejuízos suportados pela autora, que incidiu nos mesmos por culpa exclusiva, restando ausentes os requisitos da responsabilidade objetiva.

Embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade do réu, típica hipótese do artigo 14, inciso II, § 3º, do CDC, sendo de rigor o não acolhimento do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)